Tribunal: TJMT
Processo: 1021337-79.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021337-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Multa de 10%, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (AGRAVANTE), WENDER ROGER DE SOUZA - CPF: 005.684.361-56 (AGRAVADO), KEREN HAPUQUE DE PAULA - CPF: 049.099.631-03 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO SILVA ANDRADE - CPF: 062.872.581-79 (AGRAVADO), RAIMUNDO FAGNER DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 058.868.681-60 (AGRAVADO), ANDRIELSON JOAO SILVA - CPF: 051.511.081-74 (AGRAVADO), PAULO CESAR DOS SANTOS - CPF: 113.866.166-05 (AGRAVADO), NERE REIS DOS SANTOS SOARES - CPF: 667.887.063-87 (AGRAVADO), HUGO GUIMARAES LOPES - CPF: 045.759.431-42 (AGRAVADO), WEBERSON SILVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 038.748.541-40 (AGRAVADO), NELLRROY KEONY DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 038.870.031-95 (AGRAVADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PERDA DE UMA CHANCE – DECISÃO QUE MANTEVE A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC, ANTE A PRECLUSÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NOS MESMOS AUTOS DO CUMPRIMENTO – INADEQUAÇÃO - SEGURO GARANTIA JUDICIAL - QUESTÃO DE FATO PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante se observa dos autos e da retrospectiva processual, a agravante foi intimada da referida decisão no dia 26/07/2022 (ID 8994135-origem), tendo apresentado, em 16/09/2022, requerimento de exclusão da multa e honorários do art. 523, §1º do CPC e regularidade da garantia do juízo realizada por meio da contratação de apólice de seguro judicial (ID 95294848), onde restou indeferido o pleito em questão e mantida a aplicação da multa e honorários, ambos dispostos no artigo 523 do CPC (ID 95711013), contra a qual não apresentou recurso, tornando preclusa a questão.

Deste modo, considerando que a agravante deveria ter interposto, em tempo hábil, agravo de instrumento contra aquela decisão de ID 8994135-origem, forçoso concluir que a matéria relativa ao não conhecimento dos embargos à execução, no qual trouxe a questão relativa a apólice do seguro e aplicação da multa do artigo 523, do CPC, ora agravada, encontra-se, na verdade, acobertada pelo fenômeno da preclusão temporal (artigo 223 do CPC), ante a perda da faculdade de praticar o ato processual, por tratar-se de direito disponível da agravante, de modo que, se não foi alvo de recurso, é inadmissível que esta, após o seu transito em julgado, seja modificada.

Assim, os argumentos aventados pela agravante/executada acerca apólice do seguro e aplicação da multa do artigo 523, do CPC, tratam-se, em verdade, de mera repetição da argumentação expressamente refutada pelo Juiz primevo, quando da homologação do cálculo judicial, decisão contra a qual, repito não houve a interposição de recurso.

Desse modo, a questão está preclusa e não pode mais ser rediscutida neste momento processual, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1004110-09.2018.8.11.0003, proposto em seu desfavor por WENDER ROGER DE SOUZA e OUTROS, que indeferiu o pedido de não aplicação da multa do art. 523, §1º do CPC e manteve a aplicação da multa e honorários, ambos dispostos no artigo 523 do CPC no cálculo do débito.

Em suas razões, sustenta a agravante que não há preclusão do direito aviado pela agravante por se tratar de matéria de ordem pública a fim de garantir a finalidade de controle da regularidade do processo, vez que agravada não tem direito de receber o valor relativo à multa do art. 523, §1º do CPC, haja vista que foi interposto embargos a execução com garantia o que afastaria a aplicação da multa do art. 523, §1º do CPC.

Afirma que visando ter seus Embargos à Execução apreciados e conforme determinado pelo artigo 835, §2º do CPC, a embargante requereu a juntada de apólice de seguro no valor da execução acrescida de 30%.

Assevera que é direito assegurado ao executado a substituição da penhora por seguro garantia judicial nos termos do art. 848, parágrafo único do CPC, bem ainda que houve apresentação de apólice garantia quanto ao valor integral do débito, não havendo se falar em imposição de multa do 523, §1º do CPC.

Nesses termos, pede pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, que seja provido o recurso para o fim de reconhecer o seguro garantia para suprir a penhora/ pagamento voluntário nos termos dos art. 835, §2º e art. 848 do CPC, com a consequente extinção da multa do art. 523, §1º, do CPC.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 148830687).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 152501685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANDOS MORAIS C/C PERDA DE CHANCE ajuizada por WENDER ROGER DE SOUZA, LUIZ FERNANDO SILVA ANDRADE, RAIMUNDO FAGNER DA CRUZ OLIVEIRA, KEREN HAPUQUE DE PAULA, ANDRIELSON JOÃO SILVA, NERE REIS DOS SANTOS SOARES, HUGO GUIMARÃES LOPES, WEBERSON SILVEIRA DE OLIVEIRA, NELLRROY KEONY DE OLIVEIRA FERRAZ e PAULO CESAR DOS SANTOS em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA e KROTON EDUCACIONAL S/A.

Alegaram que iniciaram o curso de Tecnologia em Segurança Pública no início ano de 2017, com previsão de duração de 02 (dois) anos; que quando estavam concluindo o curso, foram comunicados pela primeira requerida acerca da obrigatoriedade da apresentação de documento comprobatório de que seriam servidores públicos, perfil segurança pública, para então poderem finalizar o curso; e que, após tal comunicado, a primeira ré migrou todos os alunos matriculados no curso de Tecnologia em Segurança Pública para o curso de Gestão Pública, sem qualquer anuência dos mesmos.

Ressaltaram que tal fato lhes causou prejuízos, posto que o valor pago durante o período cursado, a título de mensalidade, é maior do que a mensalidade do curso para o qual foram compulsoriamente migrados; além da frustração da expectativa de concluir o curso escolhido, entre outros abalados, que lhes causaram danos morais.

Requereram a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores; ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 23.355,92 (vinte e três mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), relativo à diferença das mensalidades dos dois cursos; e ao pagamento de indenização a título da “teoria de uma chance”, deixando a fixação a critério desse Magistrado.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado a quo julgou parcialmente procedente a ação, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um, atualizados com correção monetária desde a fixação e juros de mora desde o evento danoso; condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais aos autores, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença, nos termos da decisão.

Tendo os autores decaído de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Interposto Recurso de Apelação Cível pela Ré ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, este foi monocraticamente desprovido.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram acolhidos apenas para majorar os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

Transitada em julgado a decisão em 05/04/2022, a parte Autora requereu o Cumprimento de Sentença, pleiteando pela intimação da Requerida, para que em quinze dias pague o valor de R$ 511.809,46 (quinhentos e onze mil oitocentos e nove reais e quarenta e seis centavos), incluindo-se Dano Moral, Dano Materiais e Honorários Sucumbenciais corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros.

A Executada opôs Embargos à Execução nos mesmos autos e, visando sua apreciação, conforme determinado pelo artigo 835, §2º do CPC, requereu a juntada da apólice de seguro, no valor da execução acrescida de 30% (trinta por cento), como garantia do juízo, e a consequente concessão do efeito suspensivo.

O Magistrado, reconhecendo a inadequação da via eleita, não conheceu da aludida peça processual manejada pela parte executada e considerando que, “a priori”, os cálculos apresentados pela parte exequente se mostram equivocados, mormente no que tange à data de incidência de correção monetária sobre os danos morais, na forma do artigo 524, § 2º, do CPC, determinou fossem os autos encaminhados ao Contador Judicial para apurar o valor atualizado da dívida, conforme sentença/acordão prolatados nos autos, além da incidência da multa e honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, ambos de 10%, na forma do artigo 523, § 1º, do CPC, haja vista a ausência de pagamento espontâneo do débito.

Ressaltou que, ainda que fosse o caso, a apólice apresentada seria incapaz de afastar a aplicação da multa e honorários da fase de execução, tendo em vista ter sido apresentada apenas como garantia e não como pagamento da dívida (ID 89944135 - origem).

A Contadoria juntou os cálculos aos autos no ID 93436710, retificado no ID 93521243 – origem.

A parte Exequente manifestou sua concordância com os cálculos, ao passo que a Executada impugnou os cálculos, arguindo a não incidência da multa do artigo 523, do CPC, nem dos consectários previstos, pois apresentou apólice para garantia da execução no valor de R$ 371.551,65 (trezentos e setenta e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

Ao analisar a impugnação da Executada, o Magistrado destacou a preclusão acerca do indeferimento da apólice de garantia, vez que não atacada no modo e tempo adequados, operando-se a preclusão mesmo sobre as matérias de ordem pública.

Assim, indeferiu o pleito e manteve a aplicação da multa e honorários, ambos dispostos no artigo 523 do CPC, e determinou fossem os autos encaminhados ao Contador Judicial para apurar o valor atualizado da dívida (ID 95711013).

A Contadoria juntou os cálculos aos autos no ID 96329310 – origem.

A parte Exequente manifestou sua concordância com os cálculos, e a parte Executada novamente impugnou os cálculos, arguindo excesso de execução no importe de R$ 21.850,17 (vinte e um mil, oitocentos cinquenta reais e dezessete centavos) que corresponde a 7,46%.

Ao analisar a nova impugnação da Executada, o Magistrado indeferiu o pedido em questão e, via de consequência, homologou o cálculo judicial de ID 96329310 (ID 102574246).

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, uma vez intimada da decisão que não conheceu dos embargos à execução, apresentado no bojo do cumprimento de sentença, no qual trazia a questão relativa à substituição da penhora por seguro garantia judicial – inteligência do artigo 848, paragrafo único § 2º do CPC, bem ainda determinou a aplicação da incidência da multa e honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, ambos de 10%, na forma do artigo 523, § 1º, do CPC, a ora agravante deveria ter buscado sua reforma através do competente recurso, pois era aquele o momento oportuno para eventual questionamento.

Consoante se observa dos autos e da retrospectiva processual, a agravante foi intimada da referida decisão no dia 26/07/2022 (ID 8994135-origem), tendo apresentado, em 16/09/2022, requerimento de exclusão da multa e honorários do art. 523, §1º do CPC e regularidade da garantia do juízo realizada por meio da contratação de apólice de seguro judicial (ID 95294848), onde restou indeferido o pleito em questão e mantida a aplicação da multa e honorários, ambos dispostos no artigo 523 do CPC (ID 95711013), contra a qual não apresentou recurso, tornando preclusa a questão.

Deste modo, considerando que a agravante deveria ter interposto, em tempo hábil, agravo de instrumento contra aquela decisão de ID 8994135-origem, forçoso concluir que a matéria relativa ao não conhecimento dos embargos à execução, no qual trouxe a questão relativa a apólice do seguro e aplicação da multa do artigo 523, do CPC, ora agravada, encontra-se, na verdade, acobertada pelo fenômeno da preclusão temporal (artigo 223 do CPC), ante a perda da faculdade de praticar o ato processual, por tratar-se de direito disponível da agravante, de modo que, se não foi alvo de recurso, é inadmissível que esta, após o seu transito em julgado, seja modificada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISCUSSÃO RELATIVA AO CRITÉRIO DE CÁLCULO ADOTADO POR CONTADOR JUDICIAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO APROPRIADO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, o erro de cálculo, passível de correção de ofício e a qualquer tempo, é aquele evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, e não o erro relativo aos critérios de fixação de cálculo. Precedentes. 2. No caso, como não houve concordância com os cálculos apresentados pelo credor, ora agravante, determinou-se fosse a conta realizada pelo contador judicial, procedimento acerca do qual teve ciência o ora agravante, permanecendo, porém, inerte. No silêncio do credor e expressa concordância do devedor, o cálculo foi homologado. Assim, preclusa a matéria atinente à correção da mencionada conta, considerando-se que o erro apontado refere-se apenas ao "critério para a elaboração do cálculo, do qual teve o agravante a oportunidade de se insurgir, tendo porém com ele concordado, ainda que tacitamente" (e-STJ, fl. 79). Incidência do disposto no enunciado n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EDcl no AREsp 615791 / RS – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2014/0298429-7 - Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - T3 – TERCEIRA TURMA – J. 13/10/2015)

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DE INTERLOCUTÓRIA NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO – DECISÃO DO RELATOR MANTIDA. A decisão do juiz que nada mais faz do que determinar o cumprimento de interlocutória, sobre a qual não recaiu nenhum recurso, não suporta Recurso de Agravo de Instrumento.” (TJMT – Agravo Regimental nº 152007/2012 – Relator Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza - Sexta Câmara Cível - j. 22/05/2013)

“agravo de instrumento - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - PRECLUSÃO TEMPORAL - não conhecimento De conformidade com o art. 504 do CPC, não cabe recurso dos despachos de mero expediente. Considera-se configurada a preclusão temporal, que consiste na perda do direito de praticar determinado ato após o término do prazo.” (Processo: AI 10024102896974001 MG - Relator(a): Evangelina Castilho Duarte - Julgamento: 19/09/2013 - Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL)

Assim, os argumentos aventados pela agravante/executada acerca apólice do seguro e aplicação da multa do artigo 523, do CPC, tratam-se, em verdade, de mera repetição da argumentação expressamente refutada pelo Juiz primevo, quando da homologação do cálculo judicial, decisão contra a qual, repito não houve a interposição de recurso.

Desse modo, a questão está preclusa e não pode mais ser rediscutida neste momento processual, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023